Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE CONHECIMENTO (DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CORREÇÃO DO PRÊMIO). PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. CHAMAMENTO AO PROCESSO (ART. 101, II, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CDC). REJEIÇÃO. MÉRITO. EMENDA À INICIAL. CONTRATO DE SEGURO. PRESENTE NOS AUTOS. CLÁUSULA QUE SE PRETENDE ANULAR. DEVIDAMENTE INDICADA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRZÕES REJEITADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se revela possível o chamamento previsto no art. 101, II, do CDC por ocasião das contrarrazões, intervenção que é própria da fase de resposta no primeiro grau, conforme se verifica da leitura do art. 131 do CPC. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.
3. Presente nos autos a cópia do contrato de seguro, inclusive com a indicação da cláusula contratual objeto de revisão/anulação na demanda, tem-se por atendida a previsão contida no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que o processamento da causa deve ser autorizado.
4. O CPC não exige que o autor apresente a emenda à inicial com nova petição inicial em peça única consolidada, de modo que o juiz não pode fazê-lo, sob pena de inovar no ordenamento jurídico, sobretudo se a análise da petição inicial com a(s) emenda(s) posterior(es) não dificulta o julgamento do mérito, presente, ainda, que nessa interpretação os modernos princípios processuais devem servir de norte, especialmente o princípio da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
5. Preliminar de chamamento ao processo suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, apelação provida. Sentença anulada.